Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1007890-50.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA (NAE)
RECORRENTE(s): WILMA LÚCIA MONTEIRO MARREZ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO (s): WILMA LÚCIA MONTEIRO MARREZ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 50 E 60 DA LEI No 9.605/98. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS E DE PROVAS PRODUZIDAS SOB CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ARTS. 381, III, E 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por WILMA LÚCIA MONTEIRO MARREZ e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT, que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 50 e 60 da Lei no 9.605/98. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem deixou de enfrentar teses centrais relativas à existência de área rural consolidada, à validade e eficácia da Declaração de Limpeza de Área (DLA), ao laudo técnico pericial defensivo e à prova testemunhal produzida em juízo, além de sustentar que a condenação se fundou em elementos informativos extrajudiciais. No mérito, requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. O Ministério Público, por sua vez, postulou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória é nula por ausência de fundamentação adequada, diante da falta de apreciação substancial das teses defensivas e das provas produzidas sob contraditório judicial; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da sentença, subsistem condições para o exame do mérito do recurso defensivo e do apelo ministerial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 381, III, do Código de Processo Penal impõem ao julgador o dever de motivar a decisão mediante enfrentamento dialético das teses e provas relevantes deduzidas pelas partes, como garantia do devido processo legal, da ampla defesa e da viabilidade do controle recursal.
A defesa estrutura a tese absolutória em fundamentos técnicos e jurídicos específicos, consistentes na alegação de que a área é rural consolidada, na validade das Declarações de Limpeza de Área emitidas pelo órgão ambiental, no laudo técnico pericial que aponta continuidade do manejo agrícola e ausência de regeneração natural juridicamente relevante, e na prova testemunhal colhida em juízo que corrobora essas conclusões.
A sentença concentra a fundamentação na validação do relatório técnico administrativo produzido pela SEMA e na desqualificação da DLA como ato autodeclaratório, sem rebater especificamente as razões técnicas e jurídicas apresentadas pela defesa nem examinar de modo explícito a prova pericial e a prova testemunhal produzidas sob contraditório.
A controvérsia central do processo exige prévia definição acerca da real condição da área, especialmente quanto à existência ou não de regeneração natural juridicamente relevante, porque somente após a solução dessa premissa fática é possível aferir a suficiência ou inadequação da DLA como instrumento autorizativo para a intervenção apontada.
Ao presumir a existência de regeneração para invalidar a DLA, a sentença adota raciocínio circular e deixa de enfrentar o núcleo probatório da defesa, o que caracteriza falha estrutural de motivação e ofende diretamente o art. 93, IX, da Constituição Federal.
A condenação não pode se apoiar de forma prevalente em relatório extrajudicial sem valoração fundamentada da única prova pericial e da única prova testemunhal produzidas em juízo, porque o art. 155 do CPP veda que a decisão condenatória se funde exclusivamente em elementos informativos colhidos fora do contraditório judicial.
A jurisprudência citada reconhece a nulidade absoluta da sentença que deixa de apreciar tese defensiva pertinente, por configurar cerceamento de defesa, afronta ao dever constitucional de fundamentação e impossibilidade de supressão de instância pelo tribunal.
Reconhecido o vício insanável de fundamentação, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão com integral enfrentamento das teses e provas apresentadas, ficando prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo e do apelo ministerial, este último dependente da existência de sentença condenatória válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença anulada. Recursos prejudicados.
Tese de julgamento: "1. A sentença penal é nula quando deixa de enfrentar, de modo substancial, teses defensivas relevantes e provas produzidas sob contraditório judicial, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381, III, do CPP. 2. O julgador deve resolver a controvérsia fática central do processo antes de apreciar a suficiência do ato autorizativo invocado pela defesa, sob pena de adotar fundamentação circular e inválida. 3. A valoração prevalente de elementos informativos extrajudiciais, sem análise explícita da prova judicializada, contraria a regra do art. 155 do CPP. 4. Reconhecida a nulidade da sentença por vício de fundamentação, devem os autos retornar ao juízo de origem para nova decisão, ficando prejudicados os recursos que dependem da validade do édito condenatório."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 381, III, e 387, IV; Lei no 9.605/98, arts. 50 e 60.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal no 1002114-82.2023.8.11.0008, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 04.04.2025; TJ-SP, Apelação Criminal no 0001821-82.2018.8.26.0495, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 16.11.2020; STJ, HC 599.000/SP, j. 18.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007890-50.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILMA LUCIA MONTEIRO MARREZ - CPF: 318.579.901-10 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026